Tribunal: TJES
Processo: 5008539-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008539-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELA NOGUEIRA LEAL
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. AUMENTO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5008539-29.2023.8.08.0012

Recorrente: MARIA ANGELA NOGUEIRA LEAL

Recorrid: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7176199).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA ANGELA NOGUEIRA LEAL
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pedido revisional da mensalidade de seu plano de saúde (com o consequente estabelecimento da mesma em patamar não superior a R$ 1.000,00), aduzindo que, após completar 60 (sessenta) anos de idade, os reajustes foram abusivos.

Entrementes, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No caso dos autos, verifica-se ser inconteste a realização de reajustes nas mensalidades do plano de saúde individual ao longo da relação contratual entre as partes, que se estende desde 16/06/2001, residindo a controvérsia na legalidade dos reajustes aplicados.

[...]

Posto isso, analisando o contrato celebrado entre as partes (Ids. 29230745, 29230740 e 29230742), tem-se que os reajustes aplicados ao longo dos anos pela ré observaram as regras acima explanadas a que se submetem os planos de saúde.

Isso porque, a uma, à época da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998 e da contratação, a autora tinha 47 anos, de forma que estava já sujeita às variações por faixa etária; à duas, há previsão contratual nos arts. 65 a 68 dessa variação, dos grupos etários e dos percentuais de reajuste, tendo sido observadas as regras da Resolução CONSU nº 6/1998.

[...]

À vista disso, tem-se que não há comprovação nos autos de que os reajustes aplicados o foram indevidamente, inexistindo abusividade que justifique a revisão das mensalidades do plano de saúde, não servindo para o acolhimento da pretensão autoral a alegação de dificuldade financeira para pagamento das cobranças.

Desse modo, de acordo com as provas colacionadas aos autos, verifico que os índices de reajustes questionados pela parte recorrente foram aplicados conforme previsão contratual e em consonância com os percentuais de reajustes anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Desse modo,
conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA ANGELA NOGUEIRA LEAL

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)